Tribunal: STF
Processo: HC 149989
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTERROGATÓRIO. ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL APÓS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO, MAS ANTES DA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RÉU DE REFAZIMENTO DO ATO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO ACARRETADO PELA ALEGADA NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A análise do conteúdo das perguntas e respostas decorrentes do interrogatório do réu demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus. Precedentes.



    II - Ainda que a inquirição das testemunhas tenha sido em data posterior à Lei 11.719/2008, ou seja, não tenha ocorrido o encerramento da instrução criminal, não há direito líquido e certo ao réu de que seja determinado o refazimento do interrogatório. Precedentes.



    III - A demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).



    IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.